Tribunal: TJSP
Processo: 1028151-83.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO DA RÉ DE CONSIDERAR O PRAZO DE ENTREGA AQUELE FIXADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA TÉRMINO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE PREVIA PRAZO CERTO PARA ENTREGA – ATRASO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES ARBITRADA EM R$ 531,45 MENSAIS,

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO DA RÉ DE CONSIDERAR O PRAZO DE ENTREGA AQUELE FIXADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA TÉRMINO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE PREVIA PRAZO CERTO PARA ENTREGA – ATRASO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES ARBITRADA EM R$ 531,45 MENSAIS, CORRESPONDENTE A 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO - CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028151-83.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BOA VISTA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado MARIZA HELENA DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028151-83.2015.8.26.0114 -Voto no 23316 - SLB
2
VOTO No: 23316
APELAÇÃO No.: 1028151-83.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE: BOA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA APDA:
MARIZA HELENA DA COSTA
INT. H. BRASIL PUBLICIDADE E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
SLB
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE PRETENSÃO DA RÉ DE
CONSIDERAR O PRAZO DE ENTREGA AQUELE FIXADO
NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA TÉRMINO DA
OBRA IMPOSSIBILIDADE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA QUE PREVIA PRAZO CERTO PARA ENTREGA
ATRASO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR LUCROS
CESSANTES
ARBITRADA
EM
R$
531,45
MENSAIS,
CORRESPONDENTE A 0,5% SOBRE O VALOR DO
CONTRATO - CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
PRECEDENTES
DESTE
TRIBUNAL
-

NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 477/481, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a indenizar a
autora pelos danos materiais sofridos, na modalidade de lucros cessantes,
pelo atraso na entrega dos imóveis, fixados em R$ 531,45 mensais,
correspondente a 0,5% do valor do imóvel, no período de 01/05/2013 até
15/02/2014, corrigido a partir de cada vencimento, com juros a partir da
citação.
Apela a ré a fls. 496/503, alegando que o contrato
de financiamento foi celebrado em 10/05/2013, com previsão de conclusão
das obras para fevereiro de 2014, de modo que não houve atraso na entrega.
Insurge-se contra a condenação ao pagamento de
aluguel mensal, apontando a necessidade de demonstração de dano efetivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028151-83.2015.8.26.0114 -Voto no 23316 - SLB
3
nexo causal.
Contrarrazões a fls. 511/516.
É o relatório.
As partes celebraram instrumento particular de
compromisso de venda e compra de unidade autônoma condominial em
19/01/2013, a fls. 29/54.
A cláusula 8 do contrato previa prazo previsto para
entrega para 11/11/2012 (fls. 44). Considerando o prazo de tolerância de 180
dias, o imóvel deveria ter sido entregue em 11/05/2013. Contudo, as chaves
foram entregues somente em 18/02/2014, conforme termo de recebimento a
fls. 231.
O contrato de financiamento celebrado com a
instituição bancária prevê o prazo para conclusão da obra, e não se confunde
com o prazo fixado no contrato de compra e venda celebrado com o
comprador.
Ressalto
que
o
tema
2
do
IRDR
no
no
0023203-35.2016.8.26.0000
dispôs
que:
“Na
aquisição
de
unidades
autônomas futuras, financiadas na forma associativa, o contrato deverá
estabelecer de forma expressa, clara e inteligível o prazo certo para a
formação do grupo de adquirentes e para a entrega do imóvel.”
Assim, uma vez fixado prazo certo no contrato
celebrado entre comprador e vendedor, não se pode considerar a data da
entrega o prazo fixado no contrato de financiamento para conclusão da obra.
Por isso, restou configurado o inadimplemento da
construtora.
Dispõe o artigo 475 do CC, “A parte lesada pelo
inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe
o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e
danos.”
É de rigor a condenação da ré no pagamento de
aluguéis ou lucros cessantes, pela ocupação indevida no imóvel que deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028151-83.2015.8.26.0114 -Voto no 23316 - SLB
4
estar em posse da autora.
Neste sentido, a Súmula editada por este Tribunal:
“Súmula 162: Descumprido o prazo para a entrega
do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação
da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio.”
Com relação ao valor da indenização pelos lucros
cessantes, a r. sentença deve ser mantida, pois os precedentes
jurisprudenciais têm admitido como adequada a fixação no equivalente a 0,5%
sobre o valor contratual do imóvel atualizado.
A Tabela Fipe tem por base o valor do imóvel para
arbitramento do valor de aluguel, que corresponde a 0,5% do valor de
mercado do imóvel. Contudo, o valor do imóvel em construção é mais barato
que o imóvel novo pronto. Por isso, deve ser mantido o percentual fixado na
sentença, que é aquele adotado por esta Câmara e pela jurisprudência
majoritária deste Tribunal.
Assim, a sentença não merece reparo e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Em razão da interposição de recurso, majoro os
honorários devidos ao advogado da autora de 10% para 15% do valor da
condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028151-83.2015.8.26.0114 -Voto no 23316 - SLB
5